Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. "compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência" (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023.
2. Não há como, abstratamente, considerar o imóvel impenhorável, ou seja, sem que a parte executada, por meio do exercício do contraditório, se desincumba do ônus de demonstrar essa condição do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.